Tribunal: TJMT
Processo: 1025605-48.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025605-48.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), THAINA FRANCA ESCAPIM - CPF: 039.853.611-26 (APELADO), DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 043.561.501-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZ
A
ÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INFORMAÇÃO DA TAXA DI
Á
RIA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DESCARACTER
I
ZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO IN
I
CIAL. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU PERDAS E D
A
NOS. MULTA DO § 6º DO ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/69. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra se
n
tença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão, ao reconhecer a abusivid
a
de da cláusula que previa capitalização diária de juros sem i
n
formar a respectiva taxa
, descaracterizando a mora do devedor
.

II. Questão em discussão

2. A
s questões
em discussão consiste
m
em verificar
se
:

(i) a ausência de informação sobre a taxa diária de capitaliz
a
ção de juros torna abusiva a cláusula contratual correspondente e descaracteriza a mora;

(
ii
) uma vez descaracterizada a mora, é cabível o julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, com restituição do bem;
(
iii
)
é aplicável a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969;

(
iv
) a instituição financeira deve suportar os ônus
da
sucu
m
bência.

III. Razões de decidir

3. A cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicar expressamente a taxa aplicável é abusiva,
por violar o dever de informação (art. 6º, III, do CDC), conforme en
tendimento pacificado no STJ
.

4. A abusividade nos encargos do período de normalidade co
n
tratual implica a descaracterização da mora, inviabilizando a ação de busca e apreensão (
Tema 28 do STJ
).

5. Ainda que a alienação extrajudicial do veículo tenha ocorrido, subsiste o dever de indenização da parte devedora por perdas e danos, com aplicação da multa legal prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

6. A responsabilidade pela propositura da demanda recai sobre a instituição financeira, devendo arcar com custas e honorários, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa aplicável é abusiva, por violar o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

2
. A abusividade de encargos incidentes no período de normal
i
dade contratual descaracteriza a mora do devedor, inviabiliza
n
do a ação de busca e apreensão.

3. A alienação extrajudicial do bem não impede a condenação do credor fiduciário ao pag
a
mento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, em caso de improcedência da ação.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art.
6º, III; CPC,
arts
. 85, § 2º e § 11; Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 3º, §§ 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sansev
e
rino
, j. 14.10.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.566.896/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j.
19.08.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
2.138.867/SC, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 24.02.2025; STJ, Súmula 72; TJMT, N.U 1036736-54.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Saboia R
i
beiro, j. 23.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-s
e
de
recurso de apelação interposto
por
AYMOR
É
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

(
SANTANDER SOCIEDADE DE CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A)

contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito
Alex Nunes de Figueiredo
, da
3
ª Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação
de Busca e Apreensão
ajuizada
pela apelante em desfavor de
THAIN
Á
FRANCA ESCAPIM
,
que:
(i)

julgou improcedentes os pedidos iniciais
;
(
ii
)
reconheceu a abusividade da cláusula contratual que
prevê a capitalização diária de juros sem informar a taxa diária aplicável, d
eclarando
desca
racterizada a mora da requerida;
(
iii
)
revogou a liminar de busca e apreensão anteriormente concedida, determinando a ime
diata restituição do veículo à ré
, independentemente de caução, caso ainda não tenha sido vendido
; e
(
iv
)
condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes últimos
fixados em 15% sobre o valor da causa
(ID:
327302881
).

Em suas razões, a instituição financeira sustenta, em síntese, que a mora restou devidamente comprovada nos autos, inclusive com a prévia notificação do devedor, de modo que a sentença, ao afastar tal pressuposto processual essencial, deveria ter operado a extinção da ação sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Argumenta que a alienação extrajudicial do veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária, deu-se nos estritos limites do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, não havendo falar em restituição do bem ao devedor, pois o automóvel
já foi
regularmente vendido
a
terceiro de boa-fé após a consolidação da propriedade. Assim, sustenta ser juridicamente inviável a devolução do bem, como determi
nado na sentença, uma vez que
já não integra
mais
o patrimônio do credor fiduciário.

Impugna
a imposição da multa de 50% do valor originalmente financiado, prevista no art. 3º, §

6º, do Decreto-Lei nº 911/69, sob o argumento de que tal penalidade somente se aplicaria em hipóteses de improcedência da demanda, com julgamento do mérito, o que não se configura na espécie, na medida em que, ao afastar a mora, o
J
uízo
a quo
deveria ter operado a extinção sem resolução do mérito.

Ainda, requer a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade, ao argumento de que a parte ré deu causa à propositura da demanda, por força de sua inadimplência contratual, sendo o ajuizamento da ação uma legítima reação do credor fiduciário à violação do contrato
.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença recorrida, para que seja reconhecida a validade da mora, mantida a alienação do bem e afastada a multa e demais condenações impostas à apelante, inclusive
quanto às verbas sucumbenciais.

Em suas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários recursais (ID:
327302884
).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
AYMOR
É
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor de
THAIN
Á
FRANCA ESCAPIM
,
a
legando que celebrou com a requerid
a o contrato de financiamento n.
20039644649, correspondente
à Cédula de Crédito Bancário n.
639821235, para aquisição do veículo marca/modelo KAWASAKI/NINJA 400, gasolina, placa RAO5G11, chassi 96PEXSG12LFS01991, ano/modelo 2020/2020, cor verde, no valor financiado de R$ 24.608,51, a ser pago em 30 parcelas mensais de R$ 1.281,64.

Aduz a autora, ora apelante, que a requerida
tornou-se
inadimplente a partir da 8ª parcela, vencida em 24/02/2025, restando constituída em mora mediante notificação extrajudicial, razão pela qual requer a busca e apreensão do bem e sua consolidação definitiva em seu patrimônio
(ID: 327301431).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
im
p
rocedente
a demanda
, nos seguintes termos:

(...)
Quanto ao mérito, restou incontroversa a existência do contrato de financiamento com alienação
fiduciária celebrado entre as partes
, conforme documento de ID 190230407, devidamente instrumentalizado por Cédula de Crédito Bancário, título executivo extrajudicial nos termos da Lei 10.931/2004.

O veículo objeto da garantia encontra-se regularmente gravado no Sistema Nacional de Gravames, conforme ID 190230410, conferindo publicidade à alien
a
ção fiduciária.

A questão central dos autos, contudo, reside na
análise da validade da capital
i
zação diária de juros
prevista no contrato, que constitui encargo do período de normalidade contratual com potencial para descaract
e
rizar a mora.

Examinando minuciosamente o instrumento contratual de ID 190230407, constato que a cláusula M, localizada na página 2, expressamente estabelece que "O Cliente, por esta Cédula, promete pagar ao Credor ou à sua ordem, nos respectivos ve
n
cimentos (item F), em moeda corrente, a quantia líquida, certa e exigível (item G), correspondente ao valor total financiado (item F.6), acrescido dos juros remuneratórios (item F.4), capitaliz
a
dos diariamente". Por sua vez, o item F.4, constante da página 1 do quadro "Dados do Financiamento", informa ap
e
nas a taxa de juros mensal de 3,16% ao mês e a taxa de juros anual de 45,26% ao ano, além do valor de cada parcela mensal de R$ 1.281,64. Verifico, portanto, que em nenhuma parte do contrato há informação sobre qual a taxa diária efetivamente aplicada na capitalização diária expressamente pa
c
tuada.

Esta constatação é de fundamental importância, pois o Superior Tribunal de Justiça, no
REsp
1.826.463/SC, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 14/10/2020, firmou entendimento paradigmático sobre a matéria, estabelece
n
do que "É insuficiente a informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização di
á
ria, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibil
i
dade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contr
a
to". O acórdão reconheceu que, embora a capitalização diária de juros não seja vedada em si mesma, quando pactuada, é i
m
prescindível
a
informação da taxa diária, sendo que a mera i
n
dicação das taxas mensal e anual é insuficiente, caracterizando a ausência dessa informação como violação ao dever de info
r
mação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, to
r
nando a cláusula abusiva.

O entendimento foi reafirmado no
REsp
1.568.290/RS, também de relatoria do Ministro Pa
u
lo de Tarso
Sanseverino
, no qual se estabeleceu a "necessidade de se garantir ao consumidor a po
s
sibilidade de controle 'a priori' do contrato, mediante o cotejo das taxas previstas, não bastando a possibilidade de controle 'a posteriori'", culminando com o "reconhecimento da abus
i
vidade da cláusula contratual no caso concreto em que
houve previsão de taxas efetivas anual e mensal, mas não da taxa di
á
ria".

Reconhecida a abusividade da capitalização diária de juros por ausência de informação da taxa diária, aplica-se a Orientação
2
do
REsp
1.061.530/RS,
leading
case sobre busca e apreensão, que estabelece expressamente na alínea "a" que "o reconhec
i
mento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) de
s
caracteriza a mora".

No caso presente, a capitalização diária constitui encargo do período de normalidade, há abusividade reconhecida pela a
u
sência de informação da taxa diária e, consequentemente, a m
o
ra resta descaracterizada.

Descaracterizada a mora, que constitui requisito e
s
sencial para a ação de busca e apreensão, conforme Súmula 72 do STJ que estabelece que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente", a impr
o
cedência é medida que se impõe.

Os argumentos apresentados pela autora na impugnação, no sentido de que a taxa diária seria facilmente calculável pela divisão da taxa anual por 360 dias, não prosperam pelos seguintes fu
n
damentos: o Superior Tribunal de Justiça foi expresso ao afirmar que a mera possibilidade de cálculo pelo consumidor não supre o dever de informação, uma vez que o Código de D
e
fesa do Consumidor exige informação clara e adequada, nos termos do artigo 6º, inciso III, não cabendo ao consumidor realizar cálc
u
los complexos; a jurisprudência privilegia o controle "a priori" pelo consumidor, não "a posteriori", como bem destacado nos precedentes mencion
a
dos.

Sem mora válida, não há fundamento para a manutenção da liminar ou consolidação da propriedade fiduciária, devendo o veículo ser restituído à requerida, independentemente de ca
u
ção.

O artigo 3º, §6º do Decreto-Lei 911/69 estabelece que "na se
n
tença que decretar a improcedência da ação de busca e apree
n
são, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de mu
l
ta, em favor do devedor
fiduciante
, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualiz
a
do, caso o bem já tenha sido alienado".

Embora não haja nos autos informação sobre eventual alienação do veículo, caso tenha oco
r
rido, a multa será devida.

ISTO POSTO
, julgo improcedentes os pedidos da presente ação de busca e apreensão.

Reconheço a abusividade da cláusula contratual que prevê c
a
pitalização diária de juros sem informar a taxa diária aplicável, em violação ao artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor e aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o
REsp
1.826.463/SC e
REsp
1.568.290/RS. D
e
claro descaracterizada a mora da requerida, nos termos da Orient
a
ção 2 do
REsp
1.061.530/RS.

Revogo a liminar de busca e apreensão anteriormente conced
i
da e determino a imediata restituição do veículo à requerida, independentemente de caução, caso ainda não tenha sido vend
i
do.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e hon
o
rários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, considerando a complex
i
dade da matéria.

Caso o veículo já tenha sido alienado extrajudicialmente
, co
n
deno a autora ao pagamento de multa equivalente a 50% do valor originalmente financiado, no montante de R$ 24.608,51, d
e
vidamente atualizada desde a data da assinatura do contrato, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme artigo 3º, §6º do Decreto-Lei 911/69.

Transitada em julgado, expeça-se mandado de restituição do v
e
ículo à requerida, caso ainda se encontre apreendido.

(...) (ID: 327302874)

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma da sentença.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que o apelo
não comporta
provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à análise acerca da validade da constituição em mora da apelada frente à alegada abusividade da cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros sem informação acerca da respectiva taxa no contrato de financiamento.

Analisando a Cédula de Crédito Bancário n. 639821235 (ID: 327301438), constata-se que, de fato,
a cláusula M d
o contrato prevê expressamente a capitalização diária de juros ao estipular que
“o Cliente, por esta Cédula, promete pagar ao Credor ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos (item F), em moeda corrente, a quantia líquida, certa e exigível (item G), correspondente ao valor total financiado (item F.6),
acrescido dos juros remuneratórios (item F.4), capitalizados diariamente
”
.

Todavia, o item F.4 limita-se a indicar as taxas de
juros mensais
de 3,16% e anual de 45,26%, sem, contudo, esclarecer a taxa de capitalização diária incidente sobre a cédula de crédito bancário em análise, o que também não foi apresentado em nenhuma outra parte do instrumento.

À vista disso, tem-se como abusiva a cláusula contratual genérica que prevê capitalização em base diária sem especificar a respectiva taxa de juros aplicável a este período, haja vista dificultar a compreensão do consumidor quanto ao real impacto financeiro da operação, configurando descumprimento do dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

Outro não é o entendimento do STJ sobre a matéria:

“(...)
Insuficiência da informação acerca das taxas
efetivas mensal
e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle ‘a priori’ do alcance dos encargos do contrato
” (
REsp
n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020,
DJe
29/10/2020). (
...)”
. (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.318.994/SC, relator Ministro Marco
Buzzi
, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 27/8/2024,
DJe
de 16/10/2024).

“(...)
1
.
Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros
, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas
anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária.

2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual. (...)”. (STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 17/11/2023).

“(...)
1
. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.

2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3.
Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma
.

4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. (...)”. (STJ,
REsp
n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020,
DJe
de 29/10/2020).

Portanto, para que fosse considerada válida a capitalização diária, o contrato deveria estabelecer de forma expressa o percentual a ser aplicado, o que não ocorreu na vertente hipótese.

Ressalte-se que tal omissão compromete substancialmente o equilíbrio contratual, uma vez que o efeito cumulativo da incidência diária de juros sem a devida transparência quanto à taxa aplicada acentua a assimetria econômica entre as partes, resultando em obrigação financeira mais gravosa do que o consumidor poderia razoavelmente antever quando da formalização do negócio jurídico.

Nesse passo, o reconhecimento da ilicitude da capitalização diária implica na
descaracterização da mora do devedor
.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do
REsp
n. 1.061.530/RS, estabeleceu que “
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
” (Tema n. 28).

A propósito:

“(...)
5
. A ausência de informação contratual sobre a taxa de juros diária inviabiliza a cobrança de capitalização diária de juros, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. Mantido o reconhecimento da abusividade de encargo exigido no período da normalidade contratual, a mora deve ser descaracterizada, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo n. 28. (...)

A capitalização diária de juros em contratos bancários requer previsão expressa da taxa de juros diária no contrato.
3. A abusividade de encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora. (...)” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 2.138.867/SC, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

“(...)
2
.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada
, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora. (...)”. (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.566.896/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 2/9/2024).

No mesmo sentido
,
já decidiu
esta Quinta Câmara de Direito Privado
:

“(...)
1
.
A capitalização diária de juros sem a informação clara e expressa da taxa diária aplicável configura abusividade e enseja a descaracterização da mora contratual
. 2. Descaracterizada a mora, impõe-se a improcedência da ação de busca e apreensão, com a aplicação das sanções legais
previstas nos §§ 6º e 7º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, caso o
bem já tenha sido alienado. (...)”
(N.U 1036736-54.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025)

“(...)
3
. A caracterização da mora pressupõe a legalidade dos encargos aplicados no período de normalidade contratual.
Constatada a cobrança de encargos abusivos, como a capitalização de juros sem informação da taxa diária, impõe-se o reconhecimento da ausência de mora
.

4. A cláusula que prevê capitalização diária de juros, sem indicação da respectiva taxa, viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, comprometendo a transparência e a boa-fé objetiva, sendo, portanto, abusiva.

5. A ausência de mora válida impede o deferimento da medida de busca e apreensão, cuja concessão exige o inadimplemento regular da obrigação fiduciária.

6. A tese jurídica firmada no
REsp
1.826.463/SC, embora proferida em ação revisional, aplica-se às ações de busca e apreensão quando se discute a validade da cláusula de capitalização de juros sob a ótica do dever de informação, sendo obrigatória sua observância pelos tribunais, nos termos do art. 926 do CPC.
(...)”
(N.U 1012731-23.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 15/10/2025)

Por conseguinte, sendo a caracterização da mora pressuposto essencial para o êxito da ação de busca e apreensão, sua descaracterização implica necessariamente no julgamento
de
improcedência
da demanda.

É o que se conclui do teor da Súmula n. 72 do STJ, segundo a qual “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Dessa forma,
ao contrário do alegado pelo recorrente, não há qualquer equívoco na decisão recorrida que, ao reconhecer a descaracterização da mora do devedor, julgou improcedente a demanda
, apreciando o mérito da ação
. A esse respeito, já decidiu este Egrégio Tribunal:

(...)
Descaracterizada amora, que é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da Ação de Busca e Apreensão, impõe-se a improcedência do pedido inicial, com a consequente inversão do ônus de sucumbência
. (...) (N.U 1028348-02.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025
)

Impende destacar que, embora a irregularidade verificada no contrato restrinja-se à cláusula que estabelece capitalização diária sem informar a taxa correspondente, mantendo-se válidos os percentuais mensal e anual dos juros remuneratórios pactuados, o efeito jurídico desse vício específico é a descaracterização integral da mora, inviabilizando por completo o prosseguimen
to da ação de busca e apreensão.

Isso porque
o reconhecimento de qualquer abusividade nos encargos do período de normalidade contratual é suficiente para descaracterizar a mora por completo,
nos termos do Tema 28 do STJ,
tornando inviável o manejo da ação de busca e apreensão, que depende essencialmente da comprovação da mora para seu processamento e julgamento.

Destarte, não obstante os juros remuneratórios em si (taxas mensal e anual)
não tenham sido objeto de discussão
, a abusividade identificada na forma de capitalização impõe
o
julgamento de improcedência da ação, com a consequente res
tituição do veículo
à apelada
, conforme determinado na sentença
recorrida.

No tocante à
alegação de que o bem já teria sido
alienado extrajudicialmente
, o que tornaria
inviável a restituição do veículo à parte devedora
,
é certo que
a obrigação deve
rá
ser convertida em perdas e danos, nos termos do art. 3º, § 7º, do Decreto-Lei n. 911/69, acrescido de multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor originalmente financiado devidamente atualizado, conforme previsão do art. 3º, § 6º, do mesmo diploma legal.

A propósito, registre-se que a sentença recorrida deliberou previamente sobre essa possibilidade, consignando que,
c
aso o veículo já tenha sido alienado extrajudicialmente
, fica condenada a autora, ora apelante, ao pagamento da multa equivalente a 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizada, conforme artigo 3º, §6º
,
do Decreto-Lei 911/69.

Dessa forma, não assiste razão ao recorrente ao tentar afastar a aplicação da sobredita multa, tendo em vista que, descaracteriza a mora do devedor e reconhecida a improcedência do pedido de busca e apreensão, torna-se imperiosa a cominação da sanção pecuniária prevista no
artigo 3º, §6º
,
do Decreto-Lei 911/69
.

A propósito:

(...)
Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem.
Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor
fiduciante
sofrer em razão da perda do bem
.
(...)
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.355.093/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4ª Turma, j. 12/03/2024,
DJe
14/03/2024) (
g.n
.)

Outrossim
,
no tocante
aos ônus sucumbenciais
, não prospera a alegação da instituição financeira de que a apelada teria dado causa
à
instauração do processo, o que atrairia a incidência do
princípio da causalidade
.

Embora tal princípio constitua importante vetor hermenêutico no processo civil, sua aplicação pressupõe que o ajuizamento da ação tenha decorrido de conduta efetivamente ilícita ou omissiva da parte adversa.

No caso em apreço,
a
instituição financeira fundamentou seu pedido de busca e apreensão com base em cláusula contratual que previa capitalização diária de juros sem a correspondente informação da taxa diária efetiva
, circunstância essa que acarretou a descaracterização da mora do devedor
.

Nesse contexto,
não
há
que se falar que o ajuizamento da demanda d
ec
orreu de inadimplemento
da devedora, mas
sim da conduta da
autora da
ação, portanto, a verdadeira responsá
vel pela instauração do litígio
, devendo prevalecer
a
regra objetiva de distribuição do ônus
da
sucumbência
.

Dessa forma, considerando que a instituição financeira ajuizou ação baseada em cláusula abusiva, cuja aplicação resultou na descaracterização da mora e na consequente improcedência do pedido, correta se mo
stra a condenação imposta pelo J
uízo de origem ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

(
SANTANDER SOCIEDADE DE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A),
mantendo
incólume
a sentença, por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorá
rios advocatícios de 15% (quinze por cento) para 20
% (
vinte
por ce
n
to
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025